Tribunal: TJBA
Processo: 8039885-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8039885-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA (OAB:PE29650-A) APELADO: NACILDES ALVES DE SOUZA Advogado(s): ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA (OAB:BA38307-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE FIXOU MENSALIDADE, LIMITOU REAJUSTE POR IDADE, DETERMINOU REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por NACILDES ALVES DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) fixar a mensalidade para 2021 conforme reajuste negativo da ANS; (ii) limitar o reajuste de 2022 ao teto regulatório; (iii) impor limite de 20% no reajuste por faixa etária a partir dos 71 anos; (iv) condenar à devolução simples dos valores pagos a maior; e (v) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A segurada, idosa e portadora de Alzheimer, Parkinson e hipertensão, alegou aplicação de reajustes abusivos e ausência de contrato válido. A sentença confirmou tutela de urgência deferida e reconheceu práticas abusivas da operadora. A parte ré apelou alegando prescrição trienal, legalidade dos reajustes com base em contrato anterior à Lei 9.656/98, validade de cláusula de reajuste por faixa etária, ausência de ato ilícito, e subsidiariamente, requereu perícia atuarial e aplicação da Taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição trienal da pretensão revisional e de repetição de indébito; (ii) estabelecer se os reajustes anual e por faixa etária aplicados pela operadora são válidos em contrato anterior à Lei 9.656/98; (iii) determinar se há responsabilidade civil da operadora por danos morais decorrentes da conduta abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil não se aplica ao caso, pois os reajustes questionados ocorreram dentro do triênio anterior ao ajuizamento da ação (2021 e 2022), não havendo parcelas atingidas pela prescrição. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde individuais antigos, mesmo não adaptados à Lei nº 9.656/98, conforme Súmula 608/STJ, sendo possível o controle de abusividade das cláusulas. 5. O reajuste anual de 2021 foi aplicado em desacordo com o índice negativo divulgado pela ANS, e a operadora não demonstrou justificativa atuarial, configurando prática abusiva e violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 6. O reajuste por faixa etária de quase 40%, aplicado quando a segurada completou 71 anos, não atende aos requisitos do Tema 952/STJ, pois a operadora não comprovou cláusula contratual clara nem apresentou justificativas razoáveis, configurando abusividade e discriminação ao idoso. 7. A restituição simples dos valores pagos a maior é devida diante da nulidade das cláusulas abusivas e ausência de má-fé da operadora, conforme jurisprudência consolidada. 8. A imposição de sucessivos reajustes abusivos a uma consumidora idosa, incapaz e gravemente enferma configura violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à saúde e à vida, justificando a indenização por danos morais. 9. A correção monetária pelo IPCA e os juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, seguem o entendimento jurisprudencial aplicável à responsabilidade contratual e foram corretamente aplicados pela sentença. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3º, IV, e 405; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS (Tema 610), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, Súmula 608; TJ-BA, Apelação nº 8120939-54.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 03.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0571972-28.2018.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 11.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039885-95.2022.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como APELADO: NACILDES ALVES DE SOUZA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora